Tribunal: STF
Processo: AI 208102
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração. Recurso extraordinário
inadmitido. Alegação de omissão, contradição ou dúvida, que não é de
acolher-se. Não cabe emprestar aos embargos de declaração natureza
infringente do julgado. Embargos de declaração rejeitados.